Tribunal: TJMT
Processo: 1026628-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026628-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.664.306/0001-66 (AGRAVANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 22.086.683/0001-84 (AGRAVADO), CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.073.694/0001-55 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COPIADORA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.664.306/0001-66 (AGRAVADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 24.073.694/0001-55 (AGRAVANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 22.086.683/0001-84 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - EQUIPAMENTO NO PRAZO DE GARANTIA – DEFEITOS SUCESSIVOS – REGULAR FRUIÇÃO OBSTADA POR TEMPO CONSIDERÁVEL - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA LIDE – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau.

A aquisição de equipamento de trabalho com vícios de qualidade, hábeis a prejudicar a sua regular fruição por tempo considerável, impõe a necessidade de substituição por outro da mesma espécie e características, e em perfeitas condições de uso, se demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, a exemplo de reiterados defeitos do bem adquirido, não solucionados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda.
, objetivando a reforma da decisão indeferiu a tutela vindicada nos autos da ação redibitória ajuizada em desfavor de
HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos e outros
.

Para tal desiderato, sustenta a agravante que adquiriu pacote de manutenção e garantia estendida diretamente com a agravada, o qual é renovado anualmente, conforme notas fiscais apresentadas, portanto, a garantia adquirida não diz respeito somente aos serviços prestados por sua equipe técnica, pois inclui também a garantia de fábrica, tanto que todas as peças que já foram trocadas desde a aquisição não tiveram custo adicional.

Alega que tais fatos evidenciam a probabilidade do direito, ao passo que o perigo de dano reside no fato de que a máquina encontra-se sem funcionamento há mais de 40 (quarenta) dias, comprometendo a produtividade e economia de sua atividade típica.

A liminar foi deferida, para determinar que a ré/agravada proceda com a substituição da impressora por outra nova, da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias (ID. 70886973).

A agravada CIL – Comércio de Informática Ltda., por sua vez, em contrarrazões, argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 75573457).

A agravada HP Brasil, apesar de intimada, quedou-se inerte (ID. 81388986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe sobrelevar que a alegada ilegitimidade passiva da ré/agravada CIL – Comércio de Informática Ltda. não foi analisada pelo juízo de origem, hipótese que caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIAS QUE NÃO COMPÕEM O DECISUM SINGULAR - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO E NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AVALISTA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A tese de ilegitimidade passiva sequer foi levada ao conhecimento do Juiz singular e, via de consequência, não compõe a decisão objurgada. Logo, defeso a este Tribunal o seu enfrentamento, sob supressão de instância. O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de inversão do ônus probandi formulado pelas Agravantes.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Não é possível entrever a verossimilhança das alegações formuladas pelas Agravantes ante a ausência do contrato do seguro, a comunicação de sinistro e as exigências documentais feitas pela Seguradora durante o procedimento administrativo de pagamento do seguro.

As Recorrentes olvidaram em comprovar o perigo decorrente da inclusão do nome da avalista nos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer indício de dano caracterizado pela efetivação de cobrança das parcelas vencidas e/ou vincendas do contrato.”
(N.U 1022915-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 02/04/2021) (destaquei)

Logo, é vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual não deve ser apreciada a questão afeta à ilegitimidade passiva.

No mais, extrai-se dos autos que a autora/agravante ajuizou ação redibitória em desfavor das rés/agravadas, objetivando, liminarmente, a substituição da máquina impressora "Multifuncional Plotter HP T2530 PS 36", L2Y26A - IMEI/N/S: CN87S7H00J” por outra nova, da mesma espécie e características, e em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, argumenta que adquiriu a impressora da ré Cil Comércio de Informática Ltda. em 11/01/2019, pelo valor de R$ 33.503,84 (trinta e três mil, quinhentos e três Reais e oitenta e quatro centavos), e que, além da garantia normal do produto, adquiriu da ré HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos a garantia estendida e o serviço de suporte técnico, com vigência entre 01/01/2020 a 31/12/2020, contudo, com menos de 06 (seis) meses de uso, a máquina passou a apresentar problemas, sendo que as diversas tentativas de conserto do produto se deram de forma infrutífera, vindo, tai situação, a lhe ocasionar sérios prejuízos.

O pedido restou indeferido pelo juízo
a quo
, uma vez
“Pelo documento de ID 44861270 não é possível verificar se a garantia ali existente refere-se aos serviços de manutenção prestados pela ré ou garantia de compra, sendo que, conforme narra a inicial, a ré foi contratada para prestar serviços de assistência técnica/manutenção no aparelho”
(ID. 45801716 – autos principais), razão pela qual insurge-se a agravante, pretendendo, em síntese, a reforma do
decisum
.

No caso, infere-se que a autora/agravante, em razão dos problemas apresentados na máquina adquirida em 11/01/2019, entrou em contato com a ré HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos pela primeira vez em junho de 2019 (ID. 70710455).

De igual modo, foram reportadas as mesmas falhas em julho de 2019 (ID. 70710456), agosto de 2019 (ID. 70710458), janeiro de 2020 (ID. 70710468), agosto de 2020 (ID. 70710468), novembro de 2020 (ID. 70710468), ao passo que, nesse interregno, mais precisamente em outubro de 2020, o causídico da agravante entrou em contato através de e-mail, vindo a notificar extrajudicialmente a empresa em novembro de 2020, ante a não resolução do problema, apesar dos diversos atendimentos.

Também é possível verificar que durante todo esse período a autora/agravante encontrava-se acobertada pela garantia original de compra, bem como pela contratação na forma estendida, tanto que a ré/agravada sequer alega que o produto defeituoso não estaria no prazo de cobertura.

Nesse espeque, tem-se por demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, uma vez que foi apresentada a nota fiscal de aquisição do equipamento, assim como as reiteradas solicitações de reparo, e a aquisição da garantia estendida e do serviço de suporte técnico.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO REDIBITÓRIO – AUDIÊNCIA PRÉVIA – DESNECESSÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM – DEFEITO NO PRODUTO – TUTELA ANTECIPADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Na hipótese de o juiz não estar plenamente convencido a respeito do pedido antecedente de tutela de urgência e acreditar que possa obter esclarecimento para a prolação de uma decisão com maior segurança por meio da oitiva de testemunhas do requerente da tutela, poderá, antes de analisar o pedido, determinar a realização de uma audiência prévia de justificação. É nesse sentido que deve ser interpretado o art. 300, §2o, do CPC, ao prever que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após a justificação prévia”. (Novo Código de Processo Civil comentado, Salvador: Ed. Jus Podvim, 2016, pág. 478).

Deve ser mantida a decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada para determinar a substituição da motocicleta que apresenta problema no motor com 04 meses de uso, quando há prova inequívoca nos autos de que, embora o fornecedor tenha tido conhecimento dos vícios nele apresentados, não logrou êxito em saná-los no prazo do art. 18, § 1o, do CDC, causando, assim, prejuízos ao consumidor, em virtude da impossibilidade de utilizar o bem de forma adequada e segura.”
(N.U 1004470-84.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

Assim, uma vez que a máquina é utilizada como insumo da empresa autora/agravante, e que desde a compra vem obstaculizando o desenvolvimento das atividades em sua integralidade, considerando, ainda, que desde o dia 05/10/2020 (tentativa de reparo infrutífera no dia 19/11/2020) a recorrente está impossibilitada de utilizá-la, é evidente a possibilidade de dano ainda maior caso não haja a substituição do produto defeituoso por outro novo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para confirmar a liminar que determinou à ré/agravada a substituição da impressora por outra nova, da mesma espécie, características e em perfeitas condições de uso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021